Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707603-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Maria Aparecida Barbosa Batista Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 56386326 a ora apelante noticiou o descumprimento de ordem judicial. A recorrente formulou requerimento de concessão de tutela de urgência cautelar, que foi deferido, pelo Eminente Desembargador Cruz Macedo, durante o regime do plantão judicial, por meio da decisão liminar referida no Id. 54703052. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual. Em seguida, a recorrente informou o alegado descumprimento da decisão liminar aludida. Em síntese, argumenta que está acometida por neoplasia maligna, e que o fornecimento do medicamento denominado “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)” é essencial para o respectivo tratamento médico. Afirma também que, ao comparecer ao Hospital de Base do Distrito Federal, não obteve sucesso na efetivação do tratamento necessário e, por essa razão, deve haver a imposição de medida coercitiva ao ente apelado para que proceda ao cumprimento da ordem judicial em questão. Assim, requer que seja determinada a disponibilização do medicamento aludido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a cominação de multa e de prisão do gestor responsável para o caso de descumprimento. É a breve exposição. Decido. O requerimento de tutela provisória de urgência cautelar formulado pelo recorrente foi deferido pelo Eminente Desembargador Cruz Macedo, durante o regime do plantão judicial, nos seguintes termos (Id. 54703052): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®), conforme prescrição médica juntada aos autos. Intime-se, com urgência, para cumprimento da decisão. Concedo força de mandado à presente decisão. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído.” No caso em deslinde a recorrente pretende demonstrar, por meio de “cartão de marcação de consultas”, que teve o fornecimento do medicamento em questão interrompido (Id. 56386326). Além disso, também trouxe aos presentes autos a mensagem encaminhada por meio de correio eletrônico, com a solicitação de informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a respeito do cumprimento da ordem judicial referida (Id. 56386333). O Distrito Federal, no entanto, por meio da Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, limitou-se a mencionar que foi instaurado procedimento administrativo para tratar do tema (Id. 56386333). Diante desse contexto, justifica-se a imposição de medidas coercitivas com a finalidade de incentivar o cumprimento da ordem judicial em referência. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar ao Distrito Federal que proceda ao imediato cumprimento da ordem judicial emanada da decisão referida no Id. 54703052 no prazo de 72 h. Intime-se com urgência. Fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser suportada, inclusive, pelos eventuais agentes públicso envolvidos no ato de desobediência, sem prejuízo das sanções penas aplicáveis. Mantenha-se na pauta de julgamento da Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator